Tribunal: TJBA
Processo: 0564203-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564203-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DIAS DA CRUZ e outros (4)

Advogado(s)
:
EDER CARLOS EVANGELISTA FERREIRA, ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

APELADO: MARIA DIONISIA SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
DEBORA TATIANA CAVALCANTE FERREIRA SANTANA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL DE TESTEMUNHAS ANEXADOS À INICIAL. JULGADO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTINUIDADE DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0564203-03.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE JOÃO DIAS DA CRUZ e outros e como apelada MARIA DIONISIA SANTOS DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto deste Relator.

Sala das Sessões,